Tribunal: TJMT
Processo: 1034796-46.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034796-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.665.211-13 (AGRAVANTE), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÕES NA JUSTIÇA ESTADUAL E NA JUSTIÇA FEDERAL. PROXIMIDADE TEMPORAL. AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE QUANTO AO MODO DE EXECUÇÃO E IDENTIDADE DE AGENTES. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto pela defesa do reeducando contra decisão do Juízo da execução penal que indeferiu pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre condenações por tráfico de entorpecentes.

2.

O reeducando cumpre pena unificada de 19 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, decorrente de duas condenações: (i) ação penal que tramitou na Justiça Estadual, relativa a fatos ocorridos em 24.02.2022, envolvendo tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e falsidade ideológica; e (ii) ação penal que tramitou na Justiça Federal, referente a fato ocorrido em 25.02.2022, também por tráfico de entorpecentes.

3.

A defesa sustenta que os delitos foram praticados em curto intervalo temporal, com identidade de agentes, local de origem e semelhante modo de execução, pleiteando o reconhecimento da continuidade delitiva entre as condenações estaduais e federais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos do art. 71 do Código Penal para o reconhecimento da continuidade delitiva entre duas condenações por tráfico de entorpecentes, praticadas em dias consecutivos, mas apuradas em processos distintos na Justiça Estadual e na Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O art. 71 do Código Penal exige, para a configuração da continuidade delitiva, a prática de crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além da presença de vínculo subjetivo entre as condutas, revelador de unidade de desígnios.

6.

Embora os fatos tenham ocorrido em intervalo inferior a 24 horas, a proximidade temporal, isoladamente, não é suficiente para caracterizar crime continuado.

7.

Os fatos ocorreram em localidades diversas e envolveram estruturas operacionais próprias, com participação de agentes distintos, o que evidencia autonomia fática entre os episódios.

8.

Não se verifica demonstração de unidade de desígnios ou de relação de subsequência entre as infrações que permita concluir que os crimes posteriores constituem desdobramento do primeiro.

9.

Ausentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 71 do Código Penal, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o reconhecimento da continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O reconhecimento da continuidade delitiva exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos de tempo, lugar e modo de execução e do requisito subjetivo consistente na unidade de desígnios. 2. A proximidade temporal entre crimes da mesma espécie não autoriza, por si só, a incidência do art. 71 do Código Penal quando demonstrada a autonomia fática das condutas, com diversidade de locais, estruturas operacionais e agentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 71; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgExPe 1005734-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27 de maio de 2025, Publicado em 3 de junho de 2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa do reeducando Eduardo Da Silva Oliveira, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca da Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de aplicação da continuidade delitiva (Id. 320003885).

Nas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão, para que seja reconhecida a continuidade delitiva, entre os crimes de tráfico de entorpecentes apurado os autos nº 1011399-05.2023.4.01.3600 e nº 1002278-87.2022.8.11.0006 (Id. 320003884).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do agravo (Id. 320003888).

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o ato decisório agravado foi mantido (Id. 320003891).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso, com o seguinte sumário (Id. 342432393):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – Tráficos ilícito de entorpecentes - Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva - Irresignação defensiva – Almejado reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes [fatos narrados nos autos nº 1011399-05.2023.4.01.3600 (Justiça Federal) e nº 1002278-87.2022.8.11.0006 (Justiça Estadual)], dado a pluralidade de condutas e por se tratarem de crimes da mesma espécie - Improcedência - Ausência dos requisitos subjetivos previstos no artigo 71 do Código Penal – Condutas delitivas autônomas, isoladas e independentes – Diversidade na forma de execução – Delitos executados de maneira diferentes e com corréus distintos - Inexistência de comprovação de qualquer liame subjetivo [unidade de desígnios] a vincular uma empreitada criminosa à outra – A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da necessidade do preenchimento, não só dos requisitos objetivos [tempo, lugar e modo de execução], mas também do requisito de ordem subjetiva [unidade de desígnios] – Habitualidade criminosa que não se confunde com continuidade delitiva - Manutenção da decisão que se impõe - Pelo desprovimento do agravo.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Eduardo da Silva Oliveira cumpre pena unificada de 19 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, decorrente das seguintes condenações (relatório situação processual executória- autos SEEU nº 4000031-45.2023.4.01.360):

A primeira condenação refere-se aos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e falsidade ideológica, objeto da Ação Penal nº 1002278-87.2022.8.11.0006, que tramitou perante a Terceira Vara da Comarca de Cáceres/MT, relativa a fatos ocorridos em 24.2.2022, cuja sentença foi prolatada em 18.10.2022 (Id. 320003895 – Pág. 77/107), posteriormente confirmada em grau recursal (acórdão Id. 320003895 – p. 142/184).

A segunda condenação refere-se ao crime de tráfico de entorpecentes, objeto da Ação Penal nº 1011399-05.2023.4.01.3600, que tramitou perante a Quinta Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso, relativa a fatos ocorridos em 25.2.2022 (Id. 320003892 – Pág. 14/25).

Em 6.10.2025, a defesa protocolou pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre as condenações por tráfico de entorpecentes impostas ao sentenciado nos processos estadual e federal, sustentando que os delitos teriam sido praticados em curto intervalo de tempo, com identidade de agentes, local de origem e semelhante
modus operandi
(Id. 320003896 - Pág. 17/27).

O pedido foi indeferido, sob os seguintes fundamentos:

“(...) ainda que superada a questão relativa ao critério temporal, sobrevive o fato que se trata de práticas autônomas, ou seja, não guardam qualquer vínculo ou dependência de execução entre elas, o que amortece a tese da continuidade delitiva, prevalecendo, tão somente, a evidente habitualidade delitiva levantada pelo representante ministerial.” (Id. 320003896 – Pág. 82/84)

A decisão não comporta reparos.

A continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, exige a prática de duas ou mais infrações penais da mesma espécie, cometidas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além da presença de vínculo subjetivo entre as condutas, de modo a evidenciar que os crimes posteriores constituem desdobramento do primeiro. A ausência de qualquer desses requisitos impede o reconhecimento do crime continuado.

No caso concreto, embora as condenações estejam inseridas em um mesmo contexto investigativo relacionado ao tráfico de drogas e tenham ocorrido em proximidade temporal, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2022, verifica-se que as condutas foram praticadas em cenários distintos, com dinâmicas próprias e participação de agentes diversos, o que afasta a homogeneidade necessária à incidência do art. 71 do Código Penal.

No processo que tramitou perante a Justiça Estadual, apurou-se a atuação ligada à logística de preparação e remessa da substância entorpecente a partir do município de Cáceres, mediante ocultação da droga no interior de uma geladeira encaminhada por transportadora. Já no processo da Justiça Federal, examinou-se a retirada da encomenda e o transporte do entorpecente na cidade de Cuiabá, ocasião em que o reeducando e corréu foram presos em flagrante na posse de aproximadamente 30 kg de cocaína.

Observa-se, portanto, que os fatos ocorreram em locais distintos, envolveram estruturas operacionais diferentes e contaram com a participação de comparsas diversos, evidenciando a autonomia fática de cada episódio. A proximidade temporal entre as condutas, por si só, não é suficiente para caracterizar o crime continuado, especialmente quando inexistente a necessária identidade das circunstâncias de execução.

Nesse sentido, mostra-se pertinente a observação da Procuradoria-Geral de Justiça, ao consignar que
“a única semelhança entre os crimes é o critério temporal, pois ocorreram em intervalo inferior a 24 horas (...) Entretanto, não há identidade de lugar, já que as ações envolveram estruturas distintas, uma vinculada à logística estadual e outra à interceptação federal, tampouco coincidência quanto à maneira de execução, pois, embora ambas tenham relação com transporte de entorpecentes, foram realizadas com estratégias próprias e em contextos diversos. Soma-se a isso a diversidade de coautores, evidenciando que cada episódio contou com comparsas diferentes, o que reforça a autonomia das condutas”
(Id. 342432393 – Pág.6).

Ademais, a repetição do núcleo típico relacionado ao transporte de entorpecentes não autoriza, por si só, o reconhecimento da continuidade delitiva, pois o instituto não se confunde com a mera similitude de tipificação penal. Para sua configuração, exige-se relação de subsequência entre as infrações, demonstrativa de unidade de resolução criminosa, circunstância não evidenciada nos autos.

Assim, embora inseridas em investigação correlata e temporalmente próximas, as condutas não revelam a necessária conexão subjetiva e objetiva capaz de caracterizar crime continuado, tratando-se de episódios autônomos sob o ponto de vista jurídico-penal.

Nesse sentido:

“(...) 3. “Para a caracterização da
continuidade

delitiva
é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de
execução
- e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (art. 71 do CP) (Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva)”.4. Apesar da relativa proximidade temporal entre os crimes, verifica-se diversidade de agentes, variações nos modos de
execução
(residência e estabelecimentos comerciais distintos) e ausência de prova de vínculo subjetivo entre os eventos. 5. A análise das circunstâncias concretas evidencia condutas autônomas e reiteradas, próprias da habitualidade criminosa, o que impede a aplicação da regra do crime continuado.”

(TJMT, AgExPe 1005734-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27 de maio de 2025, Publicado em 3 de junho de 2025).

Dessa forma, inexistindo a pluralidade de crimes da mesma espécie praticados em condições semelhantes de execução, impõe-se o afastamento da tese defensiva de continuidade delitiva, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.

Isto posto em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de agravo em execução interposto em favor de Eduardo da Silva Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026